Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.

Não se verifica o alegado erro de fato por falta de apreciação de causa interruptiva da prescrição, tanto que a r. sentença mencionou expressamente a ausência de fato a ser considerado como interruptivo do prazo prescricional.

Também não há se falar de violação ao inciso I do art. 202 do Código Civil, porquanto não havia qualquer despacho ordenando a citação que configurasse causa interruptiva da prescrição e respaldasse a pretensão de cobrança das notas promissórias requeridas.